Tribunal: STF
Processo: ARE 1377549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA.APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    O Supremo Tribunal Federal definiu que o direito subjetivo à nomeação depende: a) da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15, STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311). Não sendo o caso, trata mera expectativa de direito. 



    No caso em apreço, o apelante, aprovado no concurso público da CAESB, fora do número de vagas previstas no edital, sustenta a existência de conduta ilícita, praticada pela requerida, no sentido de contratar terceirizados para o cargo do que pretende sua nomeação. Alega que essa contratação de terceiros estaria impedindo a sua nomeação e posse no cargo pretendido.



    Pela análise dos documentos acostados aos autos, nada indica que a Caesb teria preterido candidatos aprovados para este ou outro cargo do concurso. Em verdade, teria ultrapassado o número previsto na oferta inicial, contratando para além das vagas determinadas.



    No mais, a Constituição da República instituiu o concurso público como forma adequada de investidura em cargo ou emprego público, garantindo, desta forma, observância dos princípios administrativos da impessoalidade, isonomia e eficiência. Contudo, admitiu a possibilidade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que dentro dos limites da lei.



    Há que se entender que a contratação de empregados públicos importa em gastos públicos a longo prazo, com crescimento orgânico de remunerações. O mesmo não ocorre com uma contratação temporária, para uma atividade específica da empresa pública ou sociedade de economia mista, tendo em vista, principalmente, natureza, complexidade e prazo das atividades a serem desenvolvidas.



    No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a desobediência ao processo regular das contratações provisórias, mas, tão somente, listou alguns contratos efetuados pela Caesb com a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de diversas funções, além daquela da qual teria sido aprovado.



    O recorrente sustenta, ainda, existência de vagas para o cargo de Técnico de Sistema de Saneamento: Eletricidade, decorrente do Programa de Demissão Voluntária, promovido pela Caesb. Ocorre que, o Programa de Demissão Voluntária visa justamente reduzir gastos com pessoal, de modo que seria contraditório determinar a contratação de aprovados em concurso após a saída de antigos empregados.



    Acrescento, ainda, que o surgimento de novas vagas não obriga a Caesb a nomear candidatos aprovados em concurso público, fora das vagas previstas no Edital, tendo em vista tratar-se de ato discricionário dos dirigentes da sociedade de economia mista relacionado precipuamente à disponibilidade orçamentária e financeira da entidade.



    Em síntese, o apelante não se desincumbiu de comprovar a ilicitude da terceirização ou que a contratação de prestadores de serviços terceirizados, no decurso do prazo de validade do concurso, deu-se para o exercício das atribuições exclusivas ao cargo ao qual o apelante teria sido aprovado em cadastro de reserva.



    Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Vê-se dos autos que o edital do certame não previa nenhuma vaga para o cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento – TSS, área de contribuição: Eletricidade, mas, tão somente, a formação de cadastro reserva, composto por 28 (vinte e oito) nomes de classificados (ID nº 22148500). Posteriormente, o TCDF determinou a obrigatoriedade de nomeação de, pelo menos, 1 (um) candidato nos quadros da sociedade de economia mista.



    Pois bem. O apelante ficou classificado na posição nº 17 (dezessete) do certame (ID nº 22148501), tendo sido convocados, até então, 7 (sete) candidatos, sendo 1 (hum) deles por meio de decisão judicial. Nesse contexto, o recorrente sustenta que a recorrida mantém em seus quadros diversos empregados terceirizados, exercendo as funções de Técnico de Sistema de Saneamento – Eletricidade, ou seja, ocupando as vagas destinadas aos aprovados no concurso. Tal fato iria de encontro, inclusive, ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 107/2004, firmado entre a Caesb e o Ministério Público do Trabalho, o qual teria determinado a nomeação de 18 (dezoito) pessoas para trabalhar como Eletricista (ID nº 22148502).



    Preliminarmente, verifico que, a situação do apelante é que, embora tenha logrado êxito em se classificar no certame realizado pela apelada, sua classificação ficou apenas entre os que fazem parte do cadastro reserva, não havendo, portanto, direito subjetivo de nomeação, como normalmente acontece, com todos aqueles que integram este cadastro. Isso porque, o direito subjetivo à nomeação, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência é apenas para aqueles que obtiveram classificação dentro do número de vagas previsto no edital. O que não é o caso dos autos. Portanto, aqui, o concorrente possui mera expectativa de direito quanto à sua convocação.



    (...)



    Preliminarmente, registro que, pela análise dos documentos acostados aos autos, nada indica que a Caesb teria preterido candidatos aprovados para este ou outro cargo do concurso. Em verdade, teria ultrapassado o número previsto na oferta inicial, contratando para além das vagas determinadas.



    No mais, destaco que a Constituição da República instituiu o concurso público como forma adequada de investidura em cargo ou emprego público, garantindo, desta forma, observância dos princípios administrativos da impessoalidade, isonomia e eficiência. Contudo, admitiu a possibilidade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que dentro dos limites da lei.



    (...)



    No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a desobediência ao processo regular das contratações provisórias, mas, tão somente, listou alguns contratos efetuados pela Caesb com a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de diversas funções, além daquela da qual teria sido aprovado.



    No tocante ao Termo de Ajustamento de Conduta, que exigiu a contratação de 18 (dezoito) Eletricistas, verifico, pois, que, em diversos cargos listados pelo edital, o conhecimento sobre eletricidade é requisito indispensável para o exercício da atribuição. Logo, não se pode afirmar, a princípio, descumprimento daquele documento (TAC), sendo certo a nomeação de candidatos em grau de especialidades distintas e com previsão de trabalhos a desenvolver com atividades ligadas à área de contribuição de eletricidade, tais como: engenheiros elétricos, técnicos de eletricidade, técnico de eletrônica, agente de sistemas de saneamento que superam o número de 18 (dezoito).



    O recorrente sustenta, ainda, existência de vagas para o cargo de Técnico de Sistema de Saneamento: Eletricidade, decorrente do Programa de Demissão Voluntária, promovido pela Caesb. Ocorre que, o Programa de Demissão Voluntária visa justamente reduzir gastos com pessoal, de modo que seria contraditório determinar a contratação de aprovados em concurso após a saída de antigos empregados. 



    (...)



    Em síntese, o apelante não se desincumbiu de comprovar a ilicitude da terceirização ou que a contratação de prestadores de serviços terceirizados, no decurso do prazo de validade do concurso, deu-se para o exercício das atribuições exclusivas ao cargo ao qual o apelante teria sido aprovado em cadastro de reserva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente